Tribunal: TJDFT
Processo: 0745452-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Direito Processual Penal. Reclamação Criminal. Lei Maria da Penha e Lei Henry Borel. Crime de maus tratos praticado contra criança. Requerimento de medidas protetivas de urgência de afastamento da criança do convívio materno. Alta litigiosidade entre os genitores. Ausência de indícios seguros e concretos de que a genitora, depois da revogação das medidas protetivas de urgência, tenha maltratado ou agredido o filho. Reclamação conhecida e julgada improcedente.